Tribunal: CARF
Processo: 14112.000127/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14112.000127/2008-31
ACÓRDÃO
9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PRIMO SCHINCARIOL TRANSPORTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA
APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE
MEDIANTE DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
É defeso ao Fisco, em processo de restituição ou compensação, alterar
base de cálculo de tributo incidente sobre o lucro informado em DIPJ, após
o decurso do prazo decadencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial (fls. 488 a 500), interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1401-006.017 (fls. 469 a 476), proferido em 16 de novembro de 2021 pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF , mediante o qual foi negado
provimento ao Recurso Voluntário interposto neste processo, conforme ementa e parte
dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE DECADÊNCIA
PARA LANÇAR CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No exame da existência de direito creditório pleiteado pelo contribuinte, não está
a autoridade administrativa impedida de examinar os fatos ocorridos há mais de
cinco anos, não se aplicando as disposições relativas à decadência do direito de
efetuar o lançamento de crédito tributário.
ATIVO DIFERIDO. DESPESAS E RECEITAS PRÉ-OPERACIONAIS. FORMAÇÃO DO
RESULTADO DE MAIS DE UM EXERCÍCIO.
São contabilizados no ativo diferido apenas os gastos e as receitas vinculadas às
despesas pré-operacionais, assim entendidas aquelas que irão contribuir para a
formação do resultado de mais de um exercício. Tendo em vista que os recursos
não foram destinados à efetiva implantação não há o que se falar em pré-
operação.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO
JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que
a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 7 de outubro de 2022, (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 484) protocolizando o Recurso Especial em 24 de
outubro de 2022 ( fl. 486), alegando divergência jurisprudencial quanto à matéria “ Aplicação das
disposições relativas à decadência do direito de efetuar o lançamento de crédito tributário,
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
3
ainda que no âmbito de procedimento de verificação da liquidez e certeza de direito creditório
pleiteado em processo de natureza repetitória. Indicou como paradigma o Acórdão no 1302-
004.715.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da Câmara a quo, por meio do
despacho de fls. 544/553, do qual se colhe a seguinte análise:
Da leitura da argumentação acima reproduzida, infere-se que a Recorrente
sustenta que a decisão recorrida adotou entendimento que diverge do que
prevaleceu em caso semelhante, no Acórdão no 1302-004.715.
Em análise ao inteiro teor da decisão recorrida e do paradigma, constata-se que
restou demonstrada a divergência jurisprudencial.
Quanto à similitude fática, cumpre observar que ambos os casos têm como objeto
pedido de natureza repetitória, com direito creditório pleiteado a título de saldo
negativo de tributo incidente sobre o lucro, e também em ambos os casos a
autoridade competente responsável pela análise do pedido não se limitou à
verificação das antecipações realizadas, mas avançou para o exame da apuração
do próprio tributo devido, questionando a falta de inclusão de receitas em sua
base de cálculo.
Sob esse contexto fático análogo, na decisão recorrida restou assentado que, em
se tratando de pedido de natureza repetitória, “no exame da existência de direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, não está a autoridade administrativa
impedida de examinar os fatos ocorridos há mais de cinco anos, não se aplicando
as disposições relativas à decadência do direito de efetuar o lançamento de
crédito tributário”; enquanto que no paradigma adotou-se entendimento
diametralmente oposto, no sentido de “que a revisão pelo Fisco da apuração e do
quantum devido enseja a necessidade de realização de lançamento de ofício das
diferenças apuradas”, de forma que “não há fundamento para afastar a aplicação
dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às revisões
desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos
pedidos de restituição e/ou compensação”.
Ante o exposto, restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela
Recorrente, e uma vez preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, com
fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, entendo que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos arts. 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
4
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN em 16/05/2023
(fl.554), foram apresentadas contrarrazões (fls. 555/564) nas quais não se opõe ao conhecimento
do recurso e, no mérito, defende o seu improvimento.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A divergência restou bem caracterizada, nos termos examinados no despacho de
admissibilidade, de forma que adoto os seus termos para conhecer do recurso, conforme autoriza
o art. 50, §1o da Lei no 9.784/1999.
No mérito a recorrente alega que a atividade de revisão de sua apuração relativa ao
saldo negativo pleiteado do ano-calendário 2000 estaria alcançada pela decadência prevista no
art. 150, § 4o do CTN, tendo em vista que o despacho decisório que denegou o direito creditório
pleiteado somente foi proferido em julho de 2008.
A PFN se opõe à pretensão da contribuinte sustentando que o prazo decadencial
em questão não se aplica à análise de pedidos de restituição/compensação, mas tão somente à
atividade de lançamento de eventuais diferenças devidas.
Esta questão não é nova neste colegiado, tendo este relator proferido o voto
vencedor no Acórdão no 9101-006.609, de 11 de maio de 2023, no mesmo sentido da pretensão
da recorrente, acolhendo a decadência suscita, nos seguintes termos:
[...]
Com efeito, a matéria em discussão nos presentes autos revela-se bastante
controversa no âmbito do CARF, com posicionamentos divergentes entre as
turmas, inclusive no âmbito desta CSRF ao longo do tempo.
A discussão tem como pano de fundo a natureza da atividade revisional
empreendida pela autoridade administrativa no exercício do seu mister de
examinar a liquidez e certeza dos créditos tributários pleiteados pelos
contribuintes por meio de pedidos/declarações de restituição/compensação.
No presente caso a discussão decorre de pedido de restituição de pagamento a
maior de IRPJ apurado no 1o trimestre do ano-calendário 1998, associado a
pedidos de compensação, pleiteado em 13/08/2002, indeferido porque apurado
saldo a pagar no referido período de apuração, após ajustes na base de cálculo do
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
5
período pela autoridade fiscal. O despacho decisório de indeferimento do pedido
somente foi cientificado ao contribuinte em 04/04/2007.
Em processo de análise dos pedidos de restituição/compensação a autoridade
administrativa que examinou o pedido efetuou a revisão da base de cálculo
apurada pela contribuinte e concluiu que inexistia o alegado indébito. Ao
contrário, existiria saldo de imposto a pagar o que impediria a compensação do
saldo pleiteado.
Ocorre que tal procedimento foi realizado depois de transcorrido o prazo
decadencial previsto nos arts. 150, § 4o, tendo sido indeferido o direito creditório
e a compensação pleiteada.
A divergências suscitada trata, portanto, do prazo decadencial para a revisão da
base de cálculo apurada e declarada ao Fisco no âmbito dos processos de pedidos
de restituição/compensação.
Já tive a oportunidade de participar da votação desta matéria no âmbito dos
colegiados ordinários do CARF por diversas vezes, tendo, em linhas gerais e
durante razoável tempo, me alinhado aos fundamentos do voto vencido proferido
pela d. relatora.
Todavia, ao aprofundar o estudo sobre o tema, no exame dessas matérias no
julgamento do processo administrativo no 13808.003406/2001-90, do qual fui
relator, revi meu posicionamento, conforme voto proferido no Acórdão no 1302-
004.715, do qual colho os principais fundamentos para divergir dos argumentos
expendidos pela d. relatora, verbis:
[...]
Os defensores da tese de que não se aplicam os prazos decadenciais
inerentes ao lançamento aos pedidos de restituição/compensação
sustentam que os únicos prazos que a regem são o do art. 168, inc. I do
CTN1 para o contribuinte e, especificamente no caso de compensações, o
prazo de homologação fixado pelo art. 74, § 5o da Lei no 9.430/19962 para o
Fisco e, ainda, que inexiste prazo decadencial estabelecido para apreciar
pedidos de simples restituição do indébito tributário.
De fato, os prazos acima referidos não se confundem com os prazos
decadenciais inerentes ao lançamento, mas nem por isto estes últimos

1 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118,
de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar
em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
2 Art. 74.
[...]

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
6
podem ser desconsiderados quando da análise dos pedidos de restituição,
cumulados ou não com pedidos de compensação.
Dúvida não há que o contribuinte possui um prazo prescricional de 5 anos
para pleitear o indébito tributário, ressalvada a hipótese prevista na Súmula
CARF no 913. O mesmo ocorre quanto ao prazo para a homologação das
compensações, que é de cinco anos da data da sua apresentação,
ressalvados os casos em que o contribuinte apresenta declarações
retificadoras.
Impende relembrar que o prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no
9.430/1996 refere-se à homologação da compensação, findo o qual, sem
manifestação da autoridade administrativa, resta a mesma homologada
tacitamente, independentemente da verificação da existência do crédito
pleiteado.
Trata-se de regra afetada exclusivamente ao processo de compensação
que, a meu ver, não tem o condão de excluir as normas gerais de direito
tributário que estabelecem a constituição e revisão do crédito tributário,
seja pelo contribuinte, seja pelo Fisco.
Tendo em conta esta premissa, é preciso analisar qual o alcance dessas
normas gerais atinentes ao lançamento com vistas a apuração de eventuais
indébitos pleiteados pelo sujeito passivo.
O art. 150 do CTN estabelece que nos casos em que a legislação prevê o
lançamento por homologação o contribuinte antecipa o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, sujeitando-se à homologação
desta, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste
artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos
anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por
terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

3 Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
7
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o
caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(Grifei)
Em que pese a lei estabeleça o pagamento antecipado do tributo para
caracterizar o lançamento por homologação, atividade realçada no
julgamento do STJ retro mencionado, a legislação tributária estabelece
obrigações acessórias concernentes à apresentação de declarações pelo
contribuinte (DCTF, DIPJ, etc) por meio das quais os débitos são
confessados e é demonstrada a sua apuração. Cumprida esta etapa pelo
contribuinte, completa-se o seu dever previsto no art. 150 do CTN, abrindo
para o Fisco o poder/dever de homologar o lançamento realizado, expressa
ou tacitamente.
O CTN prevê, também, em seu artigo 149, que este lançamento pode ser
revisto de ofício pela autoridade administrativa, entre outras situações,
como na hipótese do seu inc. V, quando se comprove a omissão ou
inexatidão por parte do contribuinte quanto ao dever estabelecido no art.
150 do mesmo diploma, acima mencionado. Esta revisão, nos ditames do
código, só pode ser feita enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Confira-se o dispositivo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de
direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha
prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de
atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-
se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória;
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
8
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da
pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se
refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo,
ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de
penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu
fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão,
pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
(Grifei)
Como é cediço, os prazos previstos no código tributário para a revisão do
lançamento são os do art. 150, § 4o e do art. 173, inc. I, nas situações neles
previstas.
Por outro lado, o código estabelece que o crédito tributário deve ser
constituído pela autoridade administrativa competente mediante o
lançamento, nos termos do art. 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(Grifei)
Do exposto até aqui, resta claro que o valor do crédito tributário
constituído por iniciativa do sujeito passivo pode ser revisto pela
autoridade dentro dos prazos decadenciais, mediante a realização do
respectivo lançamento de ofício.
Ocorre que, nos casos de análise de processos de pedidos de restituição e
compensação tributária, a autoridade administrativa, por vezes, procede ao
reexame da base de cálculo apurada pelo contribuinte, e informada em
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
9
suas declarações, e constatando “omissão ou inexatidão” na apuração,
procede à reapuração do montante de tributo devido, sem realizar o
lançamento para alterar o crédito tributário confessado, glosando a
diferença apurada do crédito pleiteado.
Foi precisamente o que ocorreu no presente caso e que sói ocorrer em
muitos outros.
É possível que decorra desta forma de proceder da autoridade
administrativa o entendimento de que a revisão da base de cálculo
declarada no âmbito do exame dos processos de restituição/compensação,
sem a lavratura de um ato constitutivo do crédito apurado, não se submete
aos prazos decadenciais estabelecidos no CTN para a realização do
lançamento, posto que tal procedimento seria autônomo e, assim,
prescindiria daquele ato administrativo.
O aprofundamento do exame deste caso me fez ver o equívoco desta tese.
Ora, sendo o chamado lançamento por homologação sujeito à revisão da
autoridade administrativa, sob pena de homologação tácita, e diante da
necessidade de consubstanciar esta revisão mediante o lançamento de
eventuais diferenças devidas, a sua não realização no prazo legal implica na
sua homologação definitiva, para todos os fins.
Não há como prescindir da realização do lançamento quando a autoridade
administrativa constata divergência entre os valores apurados e
confessados pelo contribuinte na apuração do quantum devido do tributo,
mesmo em sede de pedidos de restituição e compensação.
Veja-se que o pressuposto inicial do pedido de restituição/compensação é a
realização de um pagamento indevido ou à maior que o devido em face da
legislação tributária. A apuração deste montante indevido é feita, em
princípio, a partir do confronto entre o montante pago e o montante
apurado e confessado pelo sujeito passivo.
Ou seja, para que exista um indébito tributário é necessário que exista a
quitação de um “crédito tributário”, via de regra mediante pagamento ou
compensação, que extrapola o montante apurado e constituído mediante
confissão por meio de declaração do sujeito passivo.
Quando há divergência entre os valores pleiteados em pedidos de
restituição/compensação e aqueles informados em DCTF como disponíveis,
é imprescindível que o sujeito passivo proceda a retificação desta última
declaração, de forma que os débitos declarados a maior fiquem disponíveis,
providência requerida inclusive depois de proferido o despacho decisório. É
o que se extrai, p. ex., do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28/08/2015, que
dispõe, verbis:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
10
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010,
sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário. Não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que
utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação
de
inconformidade
tempestiva
contra
o
indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a
DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro
de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento referente ao indeferimento/não homologação do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao
direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso
contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado
ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
11
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ
para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e
ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não
poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação
contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts.
147, 150, 165 170 da Lei no 5.17 2, de 25 de outubro de 1966 (CTN);
arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001;
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução
Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
(destaquei)
A importância da declaração constitutiva do crédito tributário, no caso a
DCTF, pelo contribuinte. também é constatada quando se examina o
instituto da denúncia espontânea.
Como é cediço, não basta que o contribuinte efetue um pagamento das
diferenças devidas e não confessadas anteriormente, sendo imprescindível
para a sua caracterização a apresentação de declaração confessando o
respectivo débito, conforme decidiu o STJ no REsp no 1.149.022/SP, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
12
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado
do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento
da
Administração
Tributária), noticiando
a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente,
ainda
que
anteriormente
a
qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira
Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente
de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade
de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso
especial na origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse
montante devido, sendo que agora, pretende ver tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma
que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do
disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
13
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo
em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se
incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifei)
Como destacado no acórdão do STJ, a retificação do valor declarado a
menor, elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito atinente à parte
não declarada. Por outro lado, o mero pagamento, desacompanhado da
confissão do débito, é insuficiente para caracterizar a denúncia espontânea.
Pelo exposto até aqui, resta claro que, na modalidade de lançamento por
homologação, a atividade do contribuinte de confessar o débito em
declaração e efetuar o pagamento correspondente constitui o crédito
tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua
constituição.
Se, por um lado, o contribuinte, para modificar os valores originalmente
declarados necessita apresentar nova declaração retificadora dos débitos,
de outro impõe-se ao Fisco, ao efetuar a revisão dos valores apurados e
confessados pelo contribuinte e apurar diferenças devidas e não
confessadas, a obrigação da constituição do respectivo crédito tributário
pelo lançamento pela autoridade administrativa competente.
Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo,
realizados pelo contribuinte, sujeita à homologação da autoridade fiscal,
sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco
não pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer poderia inscrevê-la em
dívida ativa.
A obrigatoriedade de efetuar o lançamento para constituição do crédito
tributário apurado, quando este não foi regularmente apurado e
confessado pelo sujeito passivo, também está prevista no art. 9o do
Decreto no 70.235/1972, que determina a lavratura de auto de infração ou
notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que, constatada
infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”, conforme se extrai, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
14
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas
hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária, dela
não resulte exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
(Grifei)
Neste ponto, não posso deixar de analisar o respeitável entendimento do d.
conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, ilustre membro deste colegiado,
manifestado no artigo que trata deste tema, intitulado “A Análise do Direito
Creditório na Repetição do Indébito Tributário Federal” 4, onde aponta que
a introdução desse § 4o no artigo 9o do Decreto no 70.235/1972 tinha como
objetivo, segundo a exposição de motivos da MP no 449/2008, que lhe deu
origem, tão somente o de “assegurar o direito ao contraditório e a ampla
defesa” nas hipóteses mencionadas, conforme aponta, verbis:
A modificação legislativa teve apenas o condão de criar uma
previsão legal para a atuação das infrações que não resultam em
exigência de crédito tributário. Seu objetivo foi bem esclarecido no
item 13 da Exposição de Motivos Interministerial no 161/2008 –
MF/MP/MAPA/AGU – apresentada para a Medida Provisório no
449/2008, que lhe deu origem:
13. O art. 23, por sua vez, altera o Decreto no 70.235, de 1972,
sendo que a alteração do art. 9o do referido Decreto visa
possibilitar à Fazenda Nacional, nas hipóteses em que não resulte o
lançamento de crédito tributário, a formalização de infrações que
ensejem a redução de valores a restituir, a compensar ou a deduzir
de tributos e a glosa de créditos de tributos não cumulativos,
permitindo ao contribuinte exercer plenamente o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
Tratou-se, então, de garantir o contraditório e a ampla defesa nas
hipóteses em que constatadas as referidas infrações. Portanto, a
finalidade dessa norma deve ser colhida em absoluta consonância
com a ideia de se garantir o contencioso administrativo e,
sobretudo, com a exigência probatória contida no caput do

4 MANEIRA Eduardo, LOBATO Valter/Coordenadores. Compensação Tributária no âmbito federal: questões práticas.
São Paulo: FocoFiscal, 20l5. p. 52
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
15
mesmo artigo, qual seja todos os elementos indispensáveis à
comprovação do ilícito. Desde que tais premissas sejam atendidas,
não vejo necessidade de se exigir a lavratura de auto de infração se
o mesmo objetivo pode ser atingido com um despacho decisório
que pode ser contestado pela via da manifestação de
inconformidade dos §§ 9o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
(grifei)
Peço vênia para discordar desse entendimento do nosso douto e brilhante
colega de turma.
Em que pese a redação do dispositivo não prime pela melhor técnica, resta
claro, até mesmo pela exposição de motivos transcrita, que este trata de
situações, como a do presente caso em que, embora exista um crédito
tributário a ser constituído, dele não resulta uma exigência de pagamento,
posto que o contribuinte já havia recolhido valores superiores ao apurado,
suficientes para a quitação do crédito tributário adicional.
A invocação da mensagem legislativa como método de interpretação
histórica do dispositivo, invocada no texto acima, conquanto válida não
deve ser a única e não só pode como deve ser adotada conjuntamente com
outros métodos de interpretação como o teleológico e, porque não,
primeiramente, o literal.
Partindo-se da interpretação literal do dispositivo é possível afirmar que
este dá um comando imperativo ao determinar em seu caput que a forma
de exigência do crédito tributário deve se dar por meio de auto de infração
ou notificação de lançamento e estende, em seu parágrafo 4o, tal
determinação às hipóteses "em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário”.
Assim, revela-se de pronto que não é uma faculdade, mas um comando
legal determinando a forma como deve ser constituído o crédito tributário
pela autoridade fiscal ao proceder o lançamento de ofício em face das
infrações por ela apuradas, ao contrário do que parece sugerir a exposição
de motivo quando afirma que o dispositivo “visa possibilitar à Fazenda
Nacional, nas hipóteses em que não resulte o lançamento de crédito
tributário”, sua formalização na forma estabelecida no caput do art. 9o.
Adotando-se o método teleológico de interpretação, por tudo que se expos
até aqui sobre a forma de constituição e revisão do crédito tributário, a
melhor conclusão, a meu ver, é a de que o dispositivo em questão é a forma
determinada pelo legislador para a constituição do crédito tributário,
mediante o lançamento de ofício pela autoridade administrativa
competente, em sintonia com o que dispõe o Código Tributário Nacional
nesta matéria.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
16
Mas, ainda que se busque a finalidade da norma, por meio da interpretação
histórica, a partir da parte final da exposição de motivos, qual seja, permitir
“ao contribuinte exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa”, me parece que a determinação de lavratura de auto de
infração ou notificação de lançamento em situações tais, como a que ora se
discute, é a que propicia ao contribuinte o mais amplo exercício do seu
direito de defesa.
Note-se que, no presente caso, tivesse sido feita a lavratura de auto de
infração ou notificação de lançamento o debate sobre a ocorrência ou não
da decadência não seria desviado por interpretações outras quanto à real
natureza do ato praticado pela autoridade administrativa ao revisar a base
de cálculo apurada pelo contribuinte e recalcular o quantum devido da
contribuição em questão, glosando a diferença apurada do montante a ser
restituído como indébito.
Bastaria aferir, diante dos elementos fáticos e à luz das regras
decadenciais, se a decadência ocorreu ou não.
Noutro giro, fosse facultativa a atividade da autoridade administrativa a
inovação legal seria inócua, posto que, como bem observado pelo d.
conselheiro Ricardo Marozzi em seu artigo, a lei já oferecia ao contribuinte
o direito à apresentar manifestação de inconformidade em face do
indeferimento total ou parcial dos pedidos de restituição ou compensação.
Não olvidemos que outro princípio basilar da hermenêutica é o de que a lei
não contém palavras inúteis.
Confesso que até me aprofundar no estudo deste caso, eu também
considerava aceitável o ato praticado pela autoridade administrativa de
proceder ao ajuste da base de cálculo e à retificação do quantum devido,
tão somente mediante a exposição dos motivos de fato e de direito no seu
despacho decisório, por vislumbrar no caso apenas a glosa de um crédito
pleiteado e não perceber, de outro lado, a exigência de uma crédito
tributário ainda não constituído.
Diante do quadro ora analisado, revejo tal entendimento, pois estou
convicto que não há espaço para a revisão do crédito tributário constituído
por meio de confissão do sujeito passivo através do lançamento de ofício
senão pela forma determinada na lei que rege o processo administrativo
fiscal em seu art. 9o, em consonância com o que dispõe o Código Tributário
Nacional.
Infelizmente, em que pese o § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235/1972,
tenha sido inserido no ordenamento desde o ano de 2009, não se observa
um procedimento uniforme da administração tributária nesse sentido,
quando se detecta a necessidade de revisão da base de cálculo e do crédito
tributário apurado na análise de pedidos de compensação e restituição.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
17
Entendo que urge a padronização desse procedimento, em obediência ao
ordenamento que rege o processo administrativo fiscal, o que poderia ser
adotado diretamente no sistema de compensação eletrônica da Receita
Federal, nos moldes da malha fiscal, com a emissão conjunta do auto de
infração e do despacho decisório a ele conformado, abrindo-se prazo único
para a impugnação e manifestação de inconformidade do interessado,
querendo este.
Por fim, dirijo a atenção ao derradeiro fundamento em prol da dispensa de
realização do lançamento formal e, portanto, da não incidência dos prazos
decadenciais aos processos de restituição e compensação.
Trata-se do argumento de ordem prática que aponta para o risco do
contribuinte retificar suas declarações de confissão de débito e de apuração
da base de cálculo na undécima hora do prazo decadencial para procedê-la,
o que inviabilizaria a revisão do Fisco e abriria espaço para a criação
fraudulenta de créditos inexistentes.
Embora o argumento impressione à primeira vista, e de fato, também já me
impressionou como relatei no início deste voto, o exame detido das
disposições legais que regem a constituição do crédito e sua retificação por
parte do contribuinte demonstra que, na prática, esse risco não existe ou é
facilmente eliminável.
Senão vejamos.
A própria norma infralegal que rege a apresentação da DCTF cuida de evitar
situações como esta. Senão vejamos o que dispõe os arts. 9o e 10 da IN.RFB
no 1599/2015:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas
hipóteses em que admitida, será efetuada mediante apresentação
de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas
na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
18
suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para
inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação
aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado de início de
procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em
alteração do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição
em DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela
RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não
extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
correspondente àquela declaração.
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento
anterior ao início do procedimento fiscal, em valor superior ao
declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar declaração
retificadora, em atendimento à intimação fiscal e nos termos desta,
para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na
forma prevista no art. 7o.
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF
extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro)
dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando
valores que tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon),
deverá apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com
base na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida
para análise será intimado a prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória sobre as possíveis
inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise
de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica, prescindindo, neste caso, de
assinatura.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
19
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado
ensejará a não homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias
contado da data da ciência da decisão que não homologou a DCTF
retificadora, apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, nos termos
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Grifei)
Com efeito, a norma interna da RFB já prevê a retenção para análise das
declarações com base na aplicação de parâmetro internos de indícios de
inconsistências ou irregularidades e que estas não produzirão qualquer
efeito enquanto pendentes de análise e não homologadas.
Certamente a hipótese aqui aventada é um situação típica, perfeitamente
enquadrável nos referidos parâmetros, que são definidos e manejados
exclusivamente pela administração tributária. Assim, se tal risco existe ele é
facilmente neutralizável pelo Fisco na definição desses parâmetros.
E, note-se: nesta hipótese quem está pedindo a retificação da apuração de
sua base cálculo e do quantum do tributo devido e confessado é o sujeito
passivo, sendo dele o ônus da prova do eventual erro cometido para
viabilizar a retificação da confissão de débito anteriormente feita, que
permanece válida até o pronunciamento do Fisco, e sem o que a restituição
ou compensação pleiteada se revela inviável, pois o crédito confessado
originalmente permanece íntegro e hígido.
E esta norma infralegal encontra amparo no CTN, que em seu art. 147, § 1o,
assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
legislação
tributária,
presta
à
autoridade
administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu
exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a
que competir a revisão daquela.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
20
(Grifei)
Em que pese o art. 147 trate do chamado “lançamento por declaração”,
modalidade inusual no nosso sistema atual, a disposição do seu parágrafo
1o é perfeitamente aplicável ao lançamento por homologação, como bem
anotou Leandro Paulsen5, verbis:
Tendo em conta que a quase totalidade dos tributos, atualmente,
sujeitam-se a lançamento por homologação vinculados a obrigações
acessórias de prestar declarações ao Fisco e que não há dispositivo
no CTN cuidando especificamente de tais declarações, o § 1o do art.
147 tem sido bastante invocado e aplicado por analogia para
definir o marco até quanto pode o contribuinte retificar suas
declarações livremente, com eficácia imediata, e, a contrário
sensu, a partir de quando o contribuinte não pode exigir do Fisco
que, independentemente de apreciação de erros e equívocos da
declaração originariamente prestada, considere as retificações.
Isso toma absoluta relevância na medida em que é reconhecido ao
Fisco o direito de inscrever em dívida ativa créditos formalizados
mediante declaração do próprio contribuinte [...].
(Destaquei)

Em suma, entendo que não há fundamento para afastar a aplicação dos
prazos decadenciais previstos no art. 150 e 173, inc. I do CTN aos processos
de revisão de base de cálculo e do quantum devido pelo sujeito passivo no
bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou compensação.
Tal conclusão, obviamente, não se aplica ao exame das parcelas que
compõem a quitação do crédito tributário apurado e objeto de pedido de
restituição/compensação total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas
correspondem à essência do direito creditório pleiteado, sem as quais
inexiste o próprio crédito.
Por isto, as parcelas que compõem a extinção/quitação do crédito podem
ser examinadas e rejeitadas pelo Fisco, quando não comprovadas, dentro
do prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, no caso de
compensações ou até que se profira o despacho decisório, no caso de
simples pedido de restituição, vez que, diferente das compensações, a lei
não estabelece um prazo máximo para seu reconhecimento.
Como já mencionado, no caso das compensações a lei prevê sua
homologação tácita, independentemente da análise do crédito invocado,

5 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência. 13 ed.
Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, ESMAFE, 2011, p. 1076.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
21
após o transcurso do prazo de cinco anos da data da apresentação da
declaração de compensação.
Voltando ao caso concreto e, na esteira do entendimento acima, entendo
que restava obstaculizada pela decadência a revisão pela autoridade
administrativa da apuração da base de cálculo e do quantum devido da
contribuição por ocasião da prolação do despacho decisório.
[...]
Assim, entendo caracterizada a ocorrência de decadência no presente caso,
impondo-se reconhecê-la.
[...]
Pelos fundamentos acima transcritos, resta claro, a meu ver, que o indeferimento
de pedido de restituição/compensação de créditos apurados pelo contribuinte,
quando ocorre a revisão da apuração regularmente escriturada e declarada ao
Fisco, não prescinde da realização do lançamento por meio do competente auto
de infração ou de notificação fiscal e que, uma vez transcorridos os prazos
previstos nos artigos 150, § 4o e/ou 173, inc. I do CTN, tal atividade resta
obstaculizada pela ocorrência do instituto da decadência que, uma vez
configurado, fulmina qualquer pretensão do Fisco no sentido de reexaminar a
base de cálculo apurada.
Permito-me adicionar uma observação ao quanto exposto acima, em face do
argumento trazido pela d. relatora de que a impossibilidade de revisão da
apuração do contribuinte pelo Fisco, uma vez transcorrido o lapso decadencial,
com vistas à aferir a liquidez e certeza equivaleria a uma prescrição aquisitiva em
prol do sujeito passivo, não prevista em lei.
Penso que o argumento, visto apenas sob a ótica do montante do crédito
tributário sujeito à devolução pode até fazer algum sentido, mas entendo que o
pagamento indevido ou a maior é sempre apurado em face de uma montante de
tributo devido e de um pagamento realizado, ocorrendo quando este último, por
qualquer motivo, supera o primeiro. É este o valor passível de devolução pelo
Fisco.
Ocorre que o poder/dever do Fisco revisar o lançamento por homologação está
sujeito a um prazo legal que existe independentemente da ocorrência ou não de
pagamento indevido ou a maior. Uma vez transcorrido tal prazo o quantum
apurado e informado pelo contribuinte ao Fisco em suas declarações torna-se
imutável. E é a partir dele que deve ser apurada a existência ou não de saldo de
tributo a restituir/compensar.
E, lembre-se, o contribuinte também está sujeito ao prazo prescricional de 5 anos
a contar da extinção do crédito para pleitear eventual indébito apurado nos
termos do art. 168 do CTN.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
22
Ou seja, não existe prescrição aquisitiva em favor do contribuinte, apenas
consolida-se no tempo a apuração feita e corretamente informada ao Fisco, em
face da previsão legal de prazo decadencial para a revisão do lançamento,
tornando-se imutável o quantum devido, ficando a este limitada a exigência de
sua satisfação pelo Fisco.
Penso que este é o entendimento que melhor se amolda ao princípio da
segurança jurídica na relação entre o Fisco e o contribuinte, para ambos os lados.
No presente caso, houve o indeferimento do pedido de compensação, por meio de
despacho decisório lavrado em 21/07/2008 (fls. 326/337) que analisou o saldo negativo apurado
no ano-calendário de 2000, em face da declaração de compensação apresentada em 25/11/2003,
tendo a autoridade administrativa apurado saldo a pagar no período examinado após ajustes na
base de cálculo do período, mediante aglossa de despesas financeiras e a tributação de receitas
financeiras, conforme se colhe das conclusões do mencionado despacho:
[...]
35. Da análise da legislação e das informações trazidas acima conclui-se que as
receitas financeiras devem ser imediatamente reconhecidas à medida que
auferidas, sem possibilidade de diferimento ou confronto do seu resultado credor
com as despesas pré-operacionais. Ou seja, as receitas e despesas financeiras
compõem o resultado do período em que forem, respectivamente, auferidas ou
incorridas, enquanto as despesas pré-operacionais compõem o ativo diferido da
empresa, sujeito à amortização posterior.
36. Sendo assim, verifica-se inadequada a contabilização de parte das receitas
financeiras em conta redutora do ativo diferido, no montante das despesas com
gastos pré-operacionais ativados, uma vez que os gastos pré-operacionais serão
amortizados por ocasião da realização de suas correspondentes receitas
decorrentes da operação da empresa.
37. Por fim, cabe recompor o cálculo do IRPJ consoante o resultado da presente
análise.

38. Portanto, glosando a distribuição de rendimentos a título de participação de
debenturista, cuja operação com debêntures foi descaracterizada, e incluindo a
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.152 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14112.000127/2008-31
23
totalidade das receitas financeiras, indevidamente diferidas, conclui-se que não
há saldo negativo de IRPJ passível de restituição ou compensação relativo ao ano-
calendário 2000.
[...]

O despacho decisório com o indeferimento do pedido foi cientificado ao
contribuinte em 06/08/2008 (fl.343).
À luz do quanto se expôs antes resta, inarredavelmente, fulminada pela decadência
a pretensão fiscal de reexaminar a base de cálculo apurada pelo contribuinte no ano-calendário
2000, pois encontra óbice no disposto no art. 150, § 4o do CTN, uma vez que por ocasião da
revisão já havia se ecoado o prazo decadencial de cinco anos a contar do respectivo fato gerador
(31/12/2000).
Com efeito, aplica-se ao caso o entendimento trazido na decisão do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, em Recurso Repetitivo, prolatada no Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), relatado pelo Ministro Luiz Fux.
De acordo com a jurisprudência daquela Corte Superior, no caso dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, em que a lei atribui ao sujeito passivo a obrigação de
declarar e pagar, antes de qualquer ato ou procedimento administrativo, os tributos e
contribuições por ele apurados como devidos, quando adimplida essa obrigação, a contagem do
prazo decadencial, para constituição de ofício do crédito tributário porventura não declarado ou
pago, é de cinco anos a partir da data de ocorrência do fato gerador.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 594
DF CARF MF
Original